Tribunal: TJDFT
Processo: 0710903-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710903-61.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO DA SILVA JUNIOR APELANTE - ADESIVO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL APELADO: BANCO PAN S.A, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, SEBASTIAO DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por SEBASTIÃO DA SILVA JÚNIOR contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Roque Fabricio Antônio de Oliveira Vie, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c cancelamento de protesto c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL e outros, julgou a pretensão autoral procedente em parte. Em suas razões recursais (ID 74260616), o autor apelante postula, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, o autor apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser vista e revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária. No entanto, ausente declaração de hipossuficiência subscrita pelo próprio autor recorrente, falece de legitimidade a insuficiência de recursos afirmada nas razões recursais, pois não outorgados ao seu patrono, conforme exigência do art. 105 do CPC, específicos poderes especiais para “assinar declaração de hipossuficiência econômica” (ID 74260547). Além do mais, a despeito do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado nas razões do recurso de apelação, sobressai que a presente ação tramita desde julho do ano de 2021, sem que o benefício houvesse sido pleiteado na primeira instância, comportamento contraditório que ilide a hipossuficiência financeira ora alegada na peça recursal. Não bastasse isso, o recebimento, na conta de sua titularidade no Santander, de pix de relevantes valores emitidos pelo próprio, sinalizam a existência de conta bancária no CPF do apelante, cujo extrato não foi carreado aos autos, e denota possível fonte de recursos diversa do salário pago pela diocese. Por fim, sobreleva não ter o apelante apontado a superveniência de alteração na sua condição econômico-financeira, não tendo instruído o pedido recursal com elementos comprobatórios de nova situação fática que evidenciasse a superveniente condição de hipossuficiência financeira necessária para legitimar a concessão do benefício. Nesse panorama, não apresentados, no particular, argumentação e documentação aptas a atestar a impossibilidade superveniente de pagamento das custas processuais, resta inviabilizada a concessão do benefício ora postulado. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com apoio no art. 99, §7o, do CPC, intimem-se o apelante, SEBASTIÃO DA SILVA JÚNIOR, para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 24 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator